Tribunal: TJBA
Processo: 8042814-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042814-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DA PAZ MOREIRA

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que deferiu liminar determinando a apreensão de veículo financiado. O agravante sustentou a nulidade da constituição em mora em razão de a notificação extrajudicial ter retornado com a anotação “não procurado”, bem como alegou a existência de ação revisional previamente ajuizada, requerendo a suspensão do processo por prejudicialidade externa e a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional anterior impõe a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede o reconhecimento da constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem impede o processamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração de dependência necessária entre as causas, circunstância inexistente quando a ação revisional não contém decisão que suspenda a exigibilidade das parcelas ou descaracterize a mora.

5. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração da mora do devedor, que pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, fixou tese segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

7. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento não afasta a constituição em mora, pois indica que houve tentativa de entrega e posterior disponibilização da correspondência para retirada na agência dos Correios, permanecendo o destinatário inerte, circunstância que não pode prejudicar o credor que comprovou o envio da notificação ao endereço contratual.

8. A jurisprudência recente do STJ reafirma a aplicação do Tema 1.132 inclusive quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”, desde que demonstrado o envio ao endereço constante do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato não impede o processamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária nem afasta a caracterização da mora.

2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige demonstração de dependência necessária entre as causas, inexistente quando a ação revisional não reconhece plausibilidade da revisão contratual nem suspende a exigibilidade das parcelas.

3. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão satisfaz-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu efetivo recebimento.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora quando demonstrado o envio da correspondência ao endereço contratual do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042814-02.2025.8.05.0000
,
em que é agravante

HENRIQUE DA PAZ MOREIRA
e agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
cordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
i
nterposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.